Tribunal: TJBA
Processo: 8057141-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057141-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: JULIANA REZAK

Advogado(s)
:
DAVI BRANDAO SANTANA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ANTIGO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA SEM PREVISÃO EXPRESSA DE PERCENTUAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela para distribuição dinâmica do ônus probatório, julgou procedentes os pedidos autorais. A sentença declarou nula cláusula de reajuste de 5% aos 71 anos de idade, reconheceu a abusividade dos reajustes etários aplicados, e determinou a devolução simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade dos reajustes por faixa etária aplicados a contrato de plano de saúde individual firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, com destaque para a ausência de cláusulas contratuais expressas que prevejam os percentuais de reajuste e para a violação aos deveres de informação e boa-fé.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 952, admite a validade de reajustes por faixa etária em planos antigos, desde que haja previsão contratual, base atuarial idônea e observância das normas da ANS.

4.

No caso concreto, a apelante não demonstrou a regularidade dos reajustes, tampouco apresentou o contrato assinado entre as partes, impossibilitando a verificação da previsão contratual dos índices aplicados.

5.

Constatou-se violação aos deveres de informação e de boa-fé, uma vez que os reajustes aplicados não permitiram ao consumidor a exata compreensão dos critérios adotados.

6.

A ausência de justificativa atuarial e a desproporcionalidade dos índices, especialmente o aumento superior a 18% em 2017, configuram abusividade, ensejando a nulidade das cláusulas.

7.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, limitada ao período de prescrição trienal, conforme determinado pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98, que não explicita os percentuais a serem aplicados, por violar o dever de informação e a boa-fé objetiva. 2. A ausência de demonstração da base atuarial e a onerosidade excessiva configuram abusividade nos reajustes."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8057141-80.2024.8.05.0001
,
figurando como Apelante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e Apelad
a

JULIANA REZAK
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça